Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709505-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA OTTONI LELIS AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS D E S P A C H O Intimem-se as agravadas para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 6 de abril de 2021 16:26:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator